Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-78.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015096-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA JONAT LOURENCO - CPF: 345.780.131-20 (APELADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA SEM CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO –RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – MUNICÍPIO DE SINOP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O abono de permanência, por se tratar de verba de caráter indenizatório,
não está incluído no rol de benefícios previdenciários pagos pelo Instituto de Previdência de Sinop, MT, previsto no artigo 11, da Lei Municipal n.° 2.295/2016.

2. Por se tratar de verba devida pelo ente público que mantém vínculo estatutário com o servidor, no caso, o Município de Sinop, MT, a autarquia previdenciária não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda quanto ao pagamento, de forma retroativa, do abono de permanência.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1015096-78.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 148196154):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS
proposta por
LUCINEIA JONAT LOURENÇO
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP – PREVISINOP
.

Aduz a inicial que
“autora foi professora efetiva no Município de Sinop/MT desde 12/06/1998, sendo que em 08/03/2019 pleiteou junto ao requerido, órgão da previdência municipal, a concessão de aposentadoria especial de professor, conforme cópia anexa do respectivo requerimento. Ocorre que referido pleito restou indeferido pelo requerido sob o argumento de que a requerente não havia atingido o lapso temporal suficiente para lhe outorgar o direito vindicado, já que parte do seu período trabalhado se deu na função de SUPERVISORA PEDAGOGICA e PROFESSORA FORMADORA, que, para o requerido, não permite o cômputo para fins de aposentadoria especial de professor, conforme se vê pelo ofício nº 119/2019 PREVISINOP/2019, anexo”.

Sustenta que
“inconformada com o indeferimento em questão, a requerente continuou desempenhando sua função de magistério, e, a fim de garantir seu direito à aposentadoria, ingressou judicialmente em 07/05/2019, com mandado de segurança, visando o reconhecimento do período de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias”
e obteve por meio do Mandado de Segurança a procedência da demanda o reconhecimento para a aposentadoria especial do período de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias.

Por essas razões, REQUER o JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda para reconhecer
“o direito retroativo à aposentadoria especial de professor desde 08/03/2019, com a condenação do requerido no pagamento dos salários de aposentadoria acumulados desde referida data até 13/10/2020, tudo corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês, cujo montante devido será apurado oportunamente na fase de liquidação de sentença; Subsidiariamente, na hipótese de improcedência do pedido de pagamento dos salários de aposentadoria retroativo desde 08/03/2019 até 13/10/2020, requer, seja concedido o abono permanência, condenando o requerido no pagamento do saldo acumulado a tal título no período de 08/03/2019 até 13/10/2020, devidamente acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

CONTESTAÇÃO ofertada pelo Requerido em ID. 75453811, postulando preliminarmente pelo reconhecimento da coisa julgada e pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da demanda.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 82403510.

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos DOCUMENTOS.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA COISA JULGADA

A parte Requerida aduz que o pedido realizado nos autos é o mesmo realizado em Mandado de Segurança de n° 1006608-08.2019.8.11.0015, devendo ser reconhecida a COISA JULGADA dos autos, extinguindo a demanda sem resolução de mérito.

Pois bem.

Em análise detida aos pedidos realizados, vislumbra-se que enquanto no MANDADO DE SEGURANÇA a parte pretendia o reconhecimento do tempo como supervisora pedagógica como tempo de serviço para computo a aposentadoria especial, enquanto na presente demanda a parte pretende o recebimento RETROATIVO da APOSENTADORIA ESPECIAL desde o indeferimento realizado pela parte Requerida em 08/03/2019 e, subsidiariamente, que fosse concedido o abono permanência.

Portanto, embora partes semelhantes, os pedidos são distintos, não havendo o que se falar em COISA JULGADA nos presentes autos.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDOS DISTINTOS – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação de consignação em pagamento a parte autora objetiva a declaração de extinção de obrigação, mediante a consignação do valor oferecido nos autos, tendo o pedido distinto daquele formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação condenatória que visa à nulidade da cobrança. Assim, não resta caracterizada entre as ações o instituto da coisa julgada.
(TJ-MT - AC: 00040739320188110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020 – grifo nosso).

Assim, REJEITO a PRELIMINAR arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, a parte Requerente postula pelo reconhecimento da REVELIA pela parte Requerida ante a INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO apresentada.

Quanto ao tema, em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, conforme art. 345, inciso II, do mesmo diploma processual, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA.

De acordo com o ENTENDIMENTO PACÍFICO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, diante de DIREITOS INDISPONÍVEIS do ENTE ESTATAL, os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 240 DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a questão à tempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. 2. O Tribunal a quo considerou tempestiva a defesa apresentada pelo réu por considerar que: a) a carta precatória foi juntada em período de férias forenses e b) o termo inicial para a apresentação da peça é o dia útil posterior àquele em que se devia considerar a intimação realizada. 3. O parágrafo único do art. 240 do CPC dispõe que "as intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense". 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual, praticado o ato da juntada de prova da intimação nas férias, o termo inicial é o segundo dia útil do início do semestre forense.
5. Cumpre observar, em obiter dictum, ser impossível a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese dos autos, por força do disposto no art. 320, II, do CPC, por a demanda envolver litígio sobre direito indisponível.
6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1113950/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 27/08/2009 – grifo nosso).

Assim, não sendo aplicado ao caso os efeitos decorrentes da revelia, a parte Requerente precisa comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), de maneira que, se assim não o fizer, arcará com a consequência da sua desídia, atraindo contra si o resultado desfavorável do julgamento do feito.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS
proposta por
LUCINEIA JONAT LOURENÇO
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP – PREVISINOP
.

“
In casu
”, a Requerente postula pelo reconhecimento ao
“direito retroativo à aposentadoria especial de professora desde 08/03/2019, com a condenação do requerido no pagamento dos salários de aposentadoria acumulados desde referida data até 13/10/2020, ou subsidiariamente, que seja concedido o abono permanência, condenando o requerido no pagamento do saldo acumulado a tal título no período de 08/03/2019 até 13/10/2020”.
Por fim, requer que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 16, §18 da Lei 2295/2016, no que tange a exigência de requerimento prévio para fins de obtenção do abono de permanência.

DO DIREITO RETROATIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL

A parte Requerente postula que seja reconhecido o
“direito à aposentadoria especial de professora desde 08/03/2019 e de consequência determinado o pagamento retroativo dos respectivos salários de aposentadoria acumulados nesse lapso que vai desde o pedido administrativo em 08/03/2019 até a concessão ocorrida a partir de 13/10/2020, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês na forma da lei, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença oportuna”.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, constata-se que durante o período que a parte Requerente aguardava a tutela jurisdicional por meio do Mandado de Segurança de n° 1006608-08.2019.811.0015 que veio a reconhecer o tempo de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, encontrou-se trabalhando normalmente para a Requerida, vindo a ser aposentada em 13/10/2020.

Dessa forma, ante ao trabalho que a parte Requerente continuou a exercer, por opção ou não, não há o que se falar em PAGAMENTO RETROATIVO, sob pena de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

Por meio do Mandado de Segurança houve o reconhecimento do período de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, tanto o é, que a parte Requerente encontra-se devidamente aposentada, sendo constatado assim, que era devido o direito a aposentadoria especial desde a data do indeferimento realizado pela Requerida.

No entanto, o fato do computo do período mencionado, não altera o fato de que a parte Requerente continuou trabalhando, não sendo devido o pagamento duplo (salário + aposentadoria especial) para a parte Requerente.

Muito embora a parte postule pelo reconhecimento da jurisprudência que dispõe que
“a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado”,
o caso dos presentes autos é do pagamento retroativo, diferentemente do apresentado, que é com relação ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário.

Portanto, a aposentadoria especial é devida a partir do momento em que a parte preenche os requisitos necessários, que foi realizado com a CONCESSÃO DA SEGURANÇA por meio do Mandado de Segurança.

Dessa forma, entendo pela IMPROCEDÊNCIA do pedido realizado.

DO ABONO DE PERMANÊNCIA

O Abono de Permanência é um incentivo financeiro do Regime de Previdência Social, oferecido ao Servidor Público Estatuário que deseja continuar trabalhando. Este servidor escolhe não se aposentar, mesmo com os requisitos já preenchidos.

A parte Requerente pugna para que subsidiariamente, pela concessão do abono de permanência pelo período em que permaneceu trabalhando, enquanto deveria estar aposentada (08/03/2019-13/10/2020).

A parte Requerida alega que
“a parte Autora não observou que para concessão de tal benefício deve ser solicitado junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município”
(ID. 75453811 - Pág. 12) dessa forma, é incabível a concessão do pedido ante a ausência deste requisito.

O artigo mencionado é o art. 16, § 8º da Lei 2295/2016, que dispõe:

“Art. 16 (...) § 8º O servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o art. 14 desta Lei, ou aposentadoria especial nas funções de Magistério de que trata o art. 15 desta Lei, e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência no valor de sua contribuição, até que seja aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade,
que deverá ser requerido pelo segurando junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município
(grifo nosso)”.

A parte postula para que
“seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 16, §8, da Lei municipal 2295/2016 ante a evidente afronta ao texto constitucional objeto do art. 40, §19”.

Nesse sentido, vislumbra-se que com a Emenda Constitucional n° 103 de 2019 foi alterada a normativa constitucional que dispõe em seu art. 40, §19:

“§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”.

Esse assunto, inclusive, é pacificado pelo próprio STF nos autos da ADI 5026 e seguido pelos tribunais de justiça, vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E
ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS
, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados.
2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.
Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal.
O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 19, da Constituição da Republica.
3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas. (STF - ADI: 5026 AL, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/03/2020 – grifo nosso).

Ademais, o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL disciplina:

ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - AQUISIÇÃO DO DIREITO - COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento à parte autora, do abono de permanência referente aos que permaneceu trabalhando (período de 27/02/2020 até 27/03/2020), mesmo após preenchidos os requisitos para a sua aposentadoria. 2. A ausência de requerimento para concessão do abono, ou opção por permanência em atividade justificaria o indeferimento do pedido inicial.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19). 4. Evidenciado que a parte autora/recorrente reunia os requisitos para aposentadoria em fevereiro de 2020, e que permaneceu em atividade, até a finalização do procedimento administrativo de aposentadoria, como comprovam os documentos de ID 28460635 - pag. 47/48, faz ela jus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação (R$ 1.000,47, ID 28460630 - pag. 2).
Precedente desta 3ª Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. 5. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
01. Embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. 02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração.
03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, pois,"embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição".
(Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304(...) (TJ-DF 07271644420218070016 DF 0727164-44.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso)

O E. TJMT segue a mesma linha de decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ABONO DE PERMANÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES
-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo. 2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.
(TJ-MT - AC: 10003972920188110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/06/2019 – grifo nosso).

Dessa forma, AFASTO a INCIDÊNCIA do art. 16, § 8º da Lei 2295/2016 ante a ausência de PREVISÃO CONSTITUCIONAL com relação à EXIGÊNCIA realizada.

Portanto, vislumbra-se que com o RECONHECIMENTO do período de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, no EXERCÍCIO da função de SUPERVISORA PEDAGOGICA e PROFESSORA FORMADORA, para fins do COMPUTO da APOSENTADORIA ESPECIAL na função de magistério, deverá a parte receber o ABONO de PERMANÊNCIA do requerimento administrativo de aposentadoria especial de professor realizado em
08/03/2019
até a concessão da aposentadoria ocorrida a partir de
13/10/2020.

Dessa forma, MERECE PROCEDÊNCIA os PEDIDOS realizados.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”. (TEMA 810 do STF).

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”
(TEMA 905 do STJ).

Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

“
Ex positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte Requerente, a fim de
CONDENAR
a parte Requerida a
PAGAR
os valores
RETROATIVOS
referente ao
ABONO

DE

PERMANÊNCIA
do período de
08/03/2019 à 13/10/2020
,
pagando as parcelas devidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal. Via de consequência
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04­CM”.

Contudo, CONDENO-­O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”
.

Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração (ID. 148196156), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 148196158):

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
em relação à
SENTENÇA
de
ID. 83891661
.

A parte Embargada apresentou CONTRARRAZÕES em ID. 85760117 postulando pela rejeição do Embargos de Declaração.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

“
In casu”,
o Embargante insurge que a SENTENÇA prolatada, ao que
“requer seja sanada a CONTRADIÇÃO com a recepção do presente embargos de declaração, para fins de que seja afastada também o reconhecimento de recebimento de retroativo do pedido subsidiário (abono de permanência), uma vez que, o pedido principal (retroativo de aposentadoria especial) foi considerado enriquecimento ilícito em desfavor do Requerido, sendo que o reconhecimento do referido pedido subsidiário (abono de permanência) também dará ensejo a enriquecimento ilícito conforme explicado em tópico próprio”.

Pois bem.

Em exame da SENTENÇA proferida, vislumbra-se que este Juízo explica a diferença entre a concessão da APOSENTADORIA ESPECIAL retroativamente e do ABONO DE PERMANÊNCIA, acolhendo somente o pedido subsidiário, referente ao ABONO DE PERMANÊNCIA por conta da CONTINUAÇÃO no trabalho pela Requerente mesmo após o PREENCHIMENTO dos REQUISITOS para a APOSENTADORIA ESPECIAL.

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a REDISCUSSÃO do MÉRITO da demanda, o que é incabível no EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração, nos estritos termos do que dispõem as normas contidas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestam a veicular mera inconformidade da parte quanto ao decidido.
TRT-4 - RORSUM: 00211100920175040233, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Turma – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE.
Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria apreciada e decidida pela Turma, a pretexto de suprir vício inexistente, de modo a evidenciar a provocação indevida da jurisdição, por meio de recursos destituídos de razões. Aplicação de multa. Embargos de declaração a que se nega provimento, com multa.
(TST - ED: 5678120155060141, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 19/03/2021 – grifo nosso).

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer CONTRADIÇÃO indicada pelo Embargante.

“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
interpostos, por não vislumbrar qualquer
CONTRADIÇÃO
na
SENTENÇA
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta sua ilegitimidade para o pagamento do abono de permanência, uma vez que a “
concessão de tal benefício
deve ser solicitada junto ao Departamento de Recursos Humanos do MUNICÍPIO
”.

Aduz que “
o reconhecimento deste direito precisa obedecer a cumprimento de requisitos legais, bem como junção de
provocação/impulsionamento ao departamento
destinado a isso, qual seja,
RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO
o que não aconteceu no caso em discussão
”.

Ressalta que “
é parte ilegítima para tal ato, e não se pode dizer que parte Autora tinha desconhecimento da Lei, pois a mesma em sua petição inicial (página 10), inclui como fundamentação do pedido subsidiário artigo
16 § 8° da Lei 2295/2016
”.

Por essa razão, postula, pela reforma da sentença “
para determinar o município de Sinop/MT para o devido pagamento uma vez que o reconhecimento desde direito precisa se dá por
provocação/impulsionamento ao departamento
destinado a isso”
(ID. 148196160).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo, condenação da parte apelante por litigância de má-fé e majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 148196163).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 155027688).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1015096-78.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do autuado que a parte apelada ajuizou ação “
AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS
” em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, MT, requerendo “
o reconhecimento do direito retroativo à aposentadoria especial de professor desde 09/03/2009, com a condenação do requerido no pagamento de salários de aposentadoria acumulados desde referida data até 13/10/2020
”, ou, subsidiariamente, que “
seja concedido o abono de permanência, condenando o requerido no pagamento do saldo acumulado a tal título no período de 08/03/2019 até 13/10/2020
” (ID. 148195171).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
CONDENAR
a parte Requerida a
PAGAR
os valores
RETROATIVOS
referente ao
ABONO

DE

PERMANÊNCIA
do período de
08/03/2019 à 13/10/2020
,
pagando as parcelas devidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal
” (ID. 148196154).

Inconformada, a autarquia municipal interpôs o presente recurso, para requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que o pagamento do abono de permanência incumbe ao Município de Sinop, MT.

Com efeito, a Lei Municipal n.° 2.295/2016, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sinop, MT, estabelece que o “
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop possui personalidade jurídica de Direito Público, natureza autárquica, e goza de autonomia administrativa, patrimonial e financeira
” (Art. 1°,
caput)
e tem por missão institucional a “
administração dos recursos previdenciários, análise, orientação e efetivação dos atos de concessão de benefícios vitalícios e temporários aos segurados e dependentes
” (Art. 1°, § 3°).

Quanto aos benefícios garantidos aos segurados do Regime Próprio de Previdência administrados e pagos pela autarquia municipal, o artigo 11, da Lei Municipal n.° 2.295/2016 estabelecia, de acordo com a redação vigente à época, o seguinte:

“Art. 11. O Regime Próprio de Previdência do PreviSinop compreende análise dos pedidos, concessão e pagamento dos seguintes benefícios:

I - aos segurados:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria por tempo de contribuição e por idade;

d) aposentadoria especial nas funções de magistério;

e) auxílio-doença;

f) salário-família;

g) salário-maternidade;

h) aposentadoria especial, no que couber, aplica-se a Súmula Vinculante de nº 33 do Supremo Tribunal Federal, de acordo com Nota Técnica nº 02/2014 do Ministério da Previdência Social, no que tange a aposentadoria especial, até a edição de Lei Complementar Específica.

II - aos dependentes:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão”.

Conforme pode ser observado, o abono de permanência não está incluído no rol de benefícios previdenciários pagos pela autarquia municipal, isso porque constitui verba de caráter indenizatório, a qual não se confunde com os benefícios propriamente ditos, tampouco com isenção ou imunidade das contribuições pagas pelos servidores.

Outrossim, a despeito da inexigibilidade de requerimento administrativo, prevista no artigo 16, § 8°, da Lei Municipal em comento, não se pode olvidar que, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição da República, o abono de permanência é verba paga pelo ente político que mantém vínculo estatutário com o servidor.

Portanto, com base na disposição constitucional, é o próprio ente quem suporta o encargo mencionado alhures, no caso, o Município de Sinop, MT, sem prejuízo dos repasses das contribuições previdenciárias à autarquia municipal.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, quanto à implementação e pagamento do abono de permanência, pois a relação jurídica entre a autarquia e a parte apelada passa a existir somente com a aposentadoria desta.

Nesse sentido:

“APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidora Estadual. Médica. Ação ajuizada contra a SPPREV – São Paulo Previdência. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes biológicos em razão da atividade exercida por mais de vinte e cinco anos. Aposentadoria especial devida.
Abono de permanência. Ilegitimidade passiva da autarquia. Verba devida pelo Estado, cuja personalidade jurídica não se confunde com a da ré
. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré em relação ao pedido de pagamento do abono de permanência”.

(TJ-SP - AC: 10717918620198260053 SP 1071791-86.2019.8.26.0053, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/04/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA –
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E NÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ACOLHIDA
– MÉRITO – APOSENTADORIA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013 – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O abono de permanência é uma parcela paga ao servidor público que já cumpriu todos os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, mas que opta por permanecer em atividade, sendo que o seu pagamento deve ser efetuado pelo órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado e não do instituto previdenciário
.

Na ausência de legislação específica para os servidores públicos, nos casos de aposentadoria especial em razão de deficiência, aplica-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos, ou seja, a Lei Complementar Federal nº 142/2013, (que regulamenta o § 1° do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS).

O termo inicial da aposentadoria especial é a data do requerimento administrativo”.

(TJ-MS - APL: 08009838820178120024 MS 0800983-88.2017.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 16/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PAGAMENTO DE
ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO SEM CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF
. MÉDICO QUE TRABALHOU POR 25 ANOS EM AMBIENTE INSALUBRE. DIREITO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL. OPÇÃO POR CONTINUAR NA ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO AO ABONO DE PERMANÊNCIA.

I.
O IPREV/DF, autarquia responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos distritais, conforme dispõem os artigos 3º e 4º da Lei Complementar Distrital 769/2008, é parte ilegítima para demanda que tem por objeto pagamento de abono de permanência, benefício que, por sua natureza estritamente remuneratória
, segundo prescrevem os 66, 67, inciso IV, 68, 74, 101, inciso VII, e 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é devido pelo DISTRITO FEDERAL.

II. Em conformidade com a inteligência da Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal Federal, médico que trabalha por 25 anos em ambiente insalubre adquire direito subjetivo à aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.

III. Segundo definiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral ( ARE 954.408), servidor que completa os requisitos para aposentadoria voluntária, inclusive de caráter especial, e opta por continuar na atividade, tem direito subjetivo ao abono de permanência assegurado no artigo 40, § 19, da Constituição Federal.

IV. Apelação e Remessa Necessária providas parcialmente.

(TJ-DF 07116687120188070018 DF 0711668-71.2018.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a ilegitimidade passiva do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, MT, quanto ao pagamento do abono de permanência e, por consequência, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nesse ponto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023